Tribunal: STF
Processo: ARE 1555226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (ARTIGO 195, I, A, CF) E A TERCEIROS (ARTIGO 149, CF). ARTIGO 22, I E II, LEI 8.212/1991. NATUREZA DAS VERBAS PAGAS, DEVIDAS OU CREDITADAS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA FISCAL. SALÁRIO-PATERNIDADE E ACRÉSCIMO DA LEI 11.770/2008. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA.



    1. A contribuição previdenciária patronal, com a EC 20/1998, tem sede constitucional no artigo 195, I, a, além de respaldo infraconstitucional no artigo 22, I, da Lei 8.212/1991; ao passo que a contribuição previdenciária por riscos ambientais do trabalho (RAT, antiga SAT), decorre do artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e tem assento no artigo 22, II, da Lei 8.212/1991; sendo devidas, enfim, contribuições destinadas a terceiro por força do artigo 149 da Constituição Federal, com previsão em diversas leis específicas.



    2. Em termos gerais sobre o alcance do conceito constitucional de “folha de salários” para fins de instituição da contribuição previdenciária de incidência específica, a Suprema Corte, no RE 565.160, referente ao Tema 20, fixou tese jurídica no sentido de que: “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Trata-se de entendimento que reforça, pois, a validade da redação dada pela Lei 9.876/1999 ao artigo 22, I, da Lei 8.212/1991, no que contemplou o conceito de “ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.



    3. Pela singular importância da controvérsia, considerado o impacto econômico na cadeia produtiva e social nas relações de trabalho e emprego, afetando uma enormidade de relações jurídicas, a jurisprudência consagrou soluções nos vários temas suscitados, a serem, pois, observadas diante do sistema constitucional de precedentes e da importância de preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (artigo 926, CPC), como elemento propulsor e garantidor da própria segurança jurídica das relações jurídicas, sociais, políticas e econômicas.



    4. No que concerne ao salário-paternidade, é certo que o paradigma da Suprema Corte no julgamento do Tema 72 (RE 576.967) apenas tratou do salário-maternidade, sendo inviável proclamar inconstitucionalidade por analogia ou presunção, sobretudo quando reconhecida a inexistência de repercussão geral da controvérsia, em favor da prevalência, pois, da tese jurídica firmada pela Corte Superior na interpretação do direito federal (Tema 740, REsp 1.230.957).



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I; 6º; 7º, inciso XIX; 93, inciso IX; 150, inciso I; 195, inciso I; 201, § 11º; 226, § 5º e § 7º; 227; e 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/04/2020)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/2019)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/2019)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/2019; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/2019; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/01/2020.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente